Tribunal: TJDFT
Processo: 0716494-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716494-95.2022.8.07.0020 RECORRENTE: PHELLIP ANDRADE FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DISPARO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DIVERSO E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. 1. Para a aplicação do princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte ilegal crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo. Se os delitos foram praticados em momentos diversos e com desígnios autônomos, não há que se falar em absorção. 2. Apelação não provida. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, pugna pela aplicação do princípio da consunção, com o objetivo de que o crime de porte ilegal de arma de fogo seja absorvido pelo de disparo, com a consequente abertura da possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal pelo recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Segundo a jurisprudência desta Corte, aplica-se o princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo ocorridos no mesmo contexto fático, quando existente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo.” (AgRg no HC n. 788.434/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009